Tribunal: STF
Processo: Rcl 93271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Queimados em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0101790-71.2024.5.01.0571, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O Município de Queimados narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, sob “alegações genéricas de falta de fiscalização e ausência de comprovação por parte do Ente público da mencionada fiscalização” (e-doc. 1, p. 4).
Entende que a autoridade reclamada

“imputou responsabilidade direta e automática ao Município, em razão de lesão a direitos ocasionada por seu contratado à época, tornando o Ente Público/Reclamante mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. Nessa ótica, fica evidente que no julgamento realizado pela 3ª.Turma do TRT da 1ª RG, nenhuma verificação acerca da atuação culposa da Administração Pública foi implementada com base em elementos concretos”(e-doc.1, p. 5).

O Município de Queimados sustenta, sob essa perspectiva, que a decisão reclamada teria afrontado o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, bem como desrespeitado o que decidido nos paradigmas apontados como violados.
Defende, por fim, que 

“a confissão ficta reconhecida pelo v. acórdão reclamado não afasta a necessidade de comprovação, por parte da Autora, da conduta negligente ou nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta omissiva ou comissiva do Ente público. Isto porque tal prova deve instruir o pedido inicial e tornado controvertido nos autos” (e-doc. 1, p. 13).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência até o julgamento final deste feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O ente reclamante vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 1, que manteve a sentença de primeiro grau para declarar a responsabilidade subsidiária do reclamante, no que segue:

“REVELIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Assiste parcial razão ao recorrente apenas no que tange ao afastamento da revelia propriamente dita, não prosperando, contudo, a pretensão recursal de exclusão da confissão ficta nem da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Com efeito, o afastamento da revelia não implica em reconhecimento da tese defensiva.
É certo que a Administração Pública dispõe de tratamento processual diferenciado, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa escrita independentemente do comparecimento do procurador à audiência, conforme atos normativos internos e a própria sistemática do processo judicial eletrônico. Tal circunstância, contudo, não autoriza a conclusão de que o ente público esteja dispensado de se fazer representar em audiência, seja por meio de preposto, seja pelo próprio procurador, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria eminentemente fática, como ocorre no caso concreto.
Na hipótese dos autos, discutem-se a existência de contrato de prestação de serviços entre as demandadas e, principalmente, a efetiva fiscalização, ou não, do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Tais questões demandavam esclarecimento em audiência, sendo imprescindível a presença da parte para prestar depoimento e produzir prova oral, razão pela qual a ausência injustificada do ente público não pode ser tida como juridicamente irrelevante.
Dessa forma, afasta-se a aplicação da revelia em sentido estrito, uma vez que houve apresentação de contestação. Todavia, mantém-se a incidência da confissão ficta quanto à matéria de fato, nos termos da Súmula 74 do TST, porquanto a ausência em audiência importa presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, especialmente aqueles que dependiam de esclarecimento direto do tomador de serviços.
Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a contestação apresentada não fez prova da inexistência de contrato de prestação de serviços entre as reclamadas. Os argumentos defensivos limitaram-se a alegações genéricas e à juntada de documentos formais, insuficientes para afastar a presunção de que houve terceirização e efetiva prestação de serviços em favor do ente público, sobretudo diante da confissão ficta aplicada quanto à matéria fática.
No mesmo sentido, inexistiu demonstração concreta e eficaz de fiscalização do contrato administrativo. A defesa não logrou comprovar a adoção de medidas efetivas de acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, seja quanto ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias, seja quanto à observância das normas de proteção ao trabalho. Assim, a confissão ficta autoriza a presunção não apenas da existência do contrato, mas também da falha na fiscalização por parte da Administração Pública.
Tal conclusão não implica responsabilização automática do ente público, nem inversão indevida do ônus da prova, mas decorre da própria conduta processual do recorrente, que deixou de comparecer à audiência destinada à produção de prova sobre fatos controvertidos. Nesse contexto, a presunção de culpa in vigilando encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.
A decisão harmoniza-se com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1118 da repercussão geral, segundo a qual a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre automaticamente do inadimplemento da empresa contratada, mas pode ser reconhecida quando evidenciada, no caso concreto, a conduta culposa do ente público na fiscalização do contrato. No presente feito, tal conduta resulta presumida em razão da confissão ficta aplicada quanto à matéria de fato, não elidida por prova em sentido contrário.
No que concerne à insurgência recursal relativa à alegação de afastamento da responsabilidade subsidiária quanto a obrigações de caráter pessoal, não assiste razão ao recorrente, verificando-se, nesse ponto específico, a ausência de interesse recursal.
Com efeito, a sentença já afastou expressamente a condenação do ente público em obrigações de fazer, limitando a responsabilidade subsidiária às parcelas de natureza pecuniária decorrentes do período da prestação de serviços. Assim, a pretensão recursal de exclusão de obrigações de caráter pessoal revela-se inócua, na medida em que não houve, no título executivo formado, imposição de obrigações dessa natureza ao tomador dos serviços.
No mais, quanto às verbas de conteúdo patrimonial, corretamente decidiu o Juízo de origem ao consignar que a responsabilidade subsidiária abrange a totalidade das parcelas deferidas na condenação relativas ao período da prestação de serviços, inclusive as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, em consonância com as Súmulas 331, VI, do TST e 13 deste Tribunal Regional.
Não há, portanto, qualquer excesso ou ampliação indevida da condenação, mas simples aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a responsabilidade subsidiária alcança todas as verbas de natureza econômica decorrentes do inadimplemento do empregador direto, ressalvadas apenas as obrigações de fazer, já corretamente excluídas na sentença.
Diante dessas premissas, mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Queimados, ainda que por fundamentação parcialmente diversa, afastando-se a revelia, mas preservando-se os efeitos da confissão ficta e a consequente presunção de existência do contrato de prestação de serviços e de falha na fiscalização, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1118, assim como inexistindo reparos a serem feitos quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária fixada na origem.
Nego provimento ao recurso” (e-doc. 7 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Queimados, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Mayara Macario Marques, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
Logo, não bastasse a confissão ficta do ente público, por não ter comparecido à audiência de instrução, o ato reclamado baseia-se na ausência de provas da fiscalização, concluindo-se pela sua culpa efetiva, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam sua negligência na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado, com impacto danoso nos direitos da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente